Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709611-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições. I. Caso em exame 1 - Agravo em execução penal de decisão que revogou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedida nos termos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. II. Questões em discussão 2 - Discute-se se, descumpridas as condições do monitoramento eletrônico, a justificativa apresentada pelo apenado permite a manutenção do benefício. III. Razões de decidir 3 - A violação comprovada dos deveres do monitorado - a tornozeleira eletrônica reiteradas vezes não emitia sinais e o apenado foi flagrado com a tornozeleira envelopada com papel alumínio -permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime. 4 - A mera alegação do agravante de que procurava outro emprego e foi localizado em local próximo ao endereço cadastrado, não justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, medida excepcional. IV. Dispositivo 5 – Agravo não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, defendendo a presença de omissões, especificamente sobre a aplicação escalonada das sanções; a individualização das consequências punitivas; a análise das justificativas apresentadas; e o prequestionamento de normas federais relevantes; b) artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sustentando que o acórdão recorrido manteve a aplicação cumulativa das três sanções mais severas previstas na legislação sem apresentar justificativa individualizada para a necessidade de adoção simultânea das medidas. Aponta que a legislação determina a gradação das sanções aplicáveis ao descumprimento de condições da monitoração eletrônica de acordo com o caso concreto; d) artigos 50, 57, 118, inciso I, e 127, todos da LEP, asseverando que as sanções decorrentes de falta grave devem ser aplicadas de acordo com a gravidade objetiva e subjetiva da conduta, considerando o contexto e o histórico de cumprimento da pena. Aduz ausência de motivação quanto à adequação e proporcionalidade das sanções aplicadas e a adoção de critérios genéricos e punitivistas; e) artigos 5o, incisos LIV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e non bis in idem ao aplicar múltiplas penalidades gravosas por um mesmo fato isolado. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Argumenta acerca da compatibilidade das sanções penais cumulativamente impostas ao apenado com os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais. Pede a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento final dos recursos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HIGOR ADRIANO MARTINS CARVALHO ROBSON, OAB/DF 64.092 (ID 73715351 e ID 73715353). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois entende o STJ que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 50, 57, 118, inciso I, e 127, e 146-C, parágrafo único, todos da Lei de Execução Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à alegada afronta aos artigos 5o, incisos LIV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, qual seja artigo 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à referida violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73715351 e ID 73715353. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015